Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-89.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Insurgência da autora contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais - Sentença mantida - O ilícito praticado, por si só, não é apto a gerar abalo emocional no homem médio, salvo quando os descontos indevidos trazem consequências graves o bastante para justificar o dever de indenizar - Ausência,

Ementa:
DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Insurgência da autora contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais - Sentença mantida - O ilícito praticado, por si só, não é apto a gerar abalo emocional no homem médio, salvo quando os descontos indevidos trazem consequências graves o bastante para justificar o dever de indenizar - Ausência, porém, de prova neste sentido - Afastado o dever de ressarcimento por danos morais - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003625-89.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
IVONETE MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 3 de março de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003625-89.2019.8.26.0024 -Voto no 37.258
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1003625-89.2019.8.26.0024
Comarca:
Andradina
Ação:
Declaratória e Indenização
Apte(s):
Ivonete Maria da Silva
Apdo(a)(s):
Abamsp
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor
Público
Voto no 37.258
DECLARATÓRIA
E
INDENIZAÇÃO
-
Descontos
indevidos em benefício previdenciário - Insurgência da
autora contra o indeferimento do pedido de indenização por
danos morais - Sentença mantida - O ilícito praticado, por
si só, não é apto a gerar abalo emocional no homem médio,
salvo quando os descontos indevidos trazem consequências
graves o bastante para justificar o dever de indenizar -
Ausência, porém, de prova neste sentido - Afastado o dever
de ressarcimento por danos morais - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 101/105, de relatório adotado, que julgou a ação
procedente para determinar a cessação definitiva dos descontos vinculados à ré a
título de "Contribuição ABAMSP”, declarar a inexigibilidade dos débitos
descontados do benefício previdenciário da autora e condenar a ré à respectiva
restituição.
Inconformada, apela a autora buscando, em
resumo, o reconhecimento do seu direito à indenização por danos morais (fls.
108/113).
Contrarrazões às fls. 117/123.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003625-89.2019.8.26.0024 -Voto no 37.258
3
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a autora sofreu
descontos em seu benefício previdenciário, a título de “Contribuição Abamsp”,
sendo que alega não possuir qualquer relação jurídica com a ré, razão pela qual
propôs a presente ação declaratória cumulada com indenização.
Tendo em vista a ausência de comprovação
de que a autora se filiou à ré e autorizou os descontos em comento, o douto
magistrado a quo acertadamente reconheceu a inexigibilidade das contribuições,
condenando a ré à devolução dos valores indevidamente descontados.
No entanto, a autora não se conforma com a
decisão recorrida, uma vez que restou afastada a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, a motivar a interposição do presente
recurso.
Razão, contudo, não lhe assiste.
Atualmente, a maioria dos cidadãos já se
deparou com alguma cobrança indevida por parte de fornecedores de produtos
e/ou serviços, tratando-se, portanto, de um aborrecimento comum na vida
cotidiana.
Não obstante o inegável transtorno da
situação, certo é que ela, por si só, não implica violação aos direitos da
personalidade, nem abalo emocional que justifique eventual indenização por danos
morais.
O nome da autora não foi incluído em
cadastros de inadimplentes, de modo que sua honra e sua imagem não foram
atingidas.
Seria necessário demonstrar que a autora
passou por dificuldades financeiras em virtude do fato de ter desembolsado cerca
de R$ 31,15 (trinta e um reais e quinze centavos) por mês, quantia esta, ao menos em tese,
insuficiente para se levar uma pessoa à penúria. Mas não houve demonstração
neste sentido. Não há provas de que a autora sofreu consequências mais graves
por ter sido privada desse valor. Além disso, os descontos ocorreram em apenas
quatro meses.
Ou seja, não houve ocorrência de fato que
tornasse presumível o abalo emocional. Por esse motivo, era indispensável que a
autora comprovasse ter passado realmente por algum sofrimento.
De
fato,
os
aborrecimentos,
percalços,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003625-89.2019.8.26.0024 -Voto no 37.258
4
pequenas ofensas, não geram o dever de indenizar. Ou não alcança, conforme
salientado pelo STJ, “os simples aborrecimentos triviais aos quais o cidadão
encontra-se sujeito” (Resp 608918/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/05/2004, DJ 21/06/2004, p. 176).
Condição também realçada por Sílvio de Salvo
Venosa: “Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar
a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o
“bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem
excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o
homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas
do destino” (Direito Civil Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 6a ed, 2006, p. 36-37).
Por
esse
motivo,
não
é
possível
o
reconhecimento da ocorrência de danos morais. Não obstante a gravidade da
conduta da ré, é indispensável a efetiva existência de prejuízo.
Por fim, cumpre asseverar não ser possível
conhecer do pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados, apresentado somente ao final das razões recursais.
Isso porque não foram apresentados os
motivos pelos quais a autora entende que a sentença deve ser reformada em
relação a esse aspecto, o que se apresentava imprescindível para apreciação do
pedido.
Desta
forma,
a
sentença
merece
ser
integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, cumpre majorar os honorários devidos pela autora ao advogado da
ré para 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do benefício da
justiça gratuita concedido às fls. 19/21.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente